Tribunal: TJES
Processo: 5008043-07.2022.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Honorários Advocatícios
Data de julgamento: 2026-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008043-07.2022.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO RAVENA

APELADO: MARCELO DA COSTA HONORATO

RELATOR(A): DES. ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5008043-07.2022.8.08.0021

APELANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO RAVENA

APELADO: MARCELO DA COSTA HONORATO

JUÍZO PROLATOR: 2ª VARA CÍVEL DE GUARAPARI - DR. JOSÉ BORGES TEIXEIRA JUNIOR

RELATOR: DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. DISCREPÂNCIA ENTRE O CÁLCULO DA CONTADORIA JUDICIAL E O VALOR BLOQUEADO. ERRO MATERIAL.
BIS IN IDEM
. DESNECESSIDADE DE NOVA PLANILHA PELO DEVEDOR. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que rejeitou liminarmente a impugnação ao cumprimento de sentença, sob o fundamento de ausência de memória de cálculo (art. 525, §§ 4º e 5º, do CPC), e extinguiu a execução pelo pagamento. O apelante sustenta que o excesso de execução decorre de erro material do juízo, que determinou bloqueio via SISBAJUD em valor superior ao apurado pela própria Contadoria Judicial, gerando
bis in idem
de encargos (multa e honorários).

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se é legítima a rejeição da impugnação por falta de planilha do devedor quando o excesso de execução alegado decorre de erro aritmético objetivo (duplicidade de incidência de encargos), verificável pelo simples confronto entre o cálculo oficial da Contadoria do Juízo e o valor efetivamente constrito.

III. Razões de decidir
3. O formalismo processual da exigência de planilha (art. 525, § 4º, CPC) deve ser mitigado quando o parâmetro do valor correto (valor incontroverso) já se encontra certificado nos autos por cálculo da Contadoria Judicial. 4. Restou evidenciado erro material na ordem de bloqueio, que incidiu em valor superior ao apurado pelo auxiliar do juízo, sugerindo nova aplicação de multa e honorários de 10% sobre montante que já incluía tais verbas (
bis in idem
). 5. O erro de cálculo e a adequação do valor executado ao título constituem matéria de ordem pública, cognoscível de ofício e a qualquer tempo, para evitar o enriquecimento sem causa, conforme jurisprudência do STJ. 6. A concordância expressa do credor com o valor apurado pela Contadoria corrobora a existência do excesso e a necessidade de reforma da decisão para liberar o montante excedente ao devedor.

IV. Dispositivo e tese
7. Recurso provido
para reformar a r. sentença e ACOLHER a impugnação ao cumprimento de sentença. Reconhecer o excesso de execução no valor correspondente à diferença entre a quantia bloqueada via SISBAJUD (R$ 4.549,21) e o cálculo da Contadoria Judicial (R$ 3.759,68).
Tese de julgamento: "1. A ausência de memória de cálculo apresentada pelo devedor não obsta o conhecimento da impugnação quando o excesso de execução decorre de erro material aferível mediante confronto com o cálculo da Contadoria Judicial. 2. O erro de cálculo é matéria de ordem pública, passível de correção de ofício para adequar a execução ao título e vedar o enriquecimento sem causa."

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5008043-07.2022.8.08.0021

APELANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO RAVENA

APELADO: MARCELO DA COSTA HONORATO

JUÍZO PROLATOR: 2ª VARA CÍVEL DE GUARAPARI - DR. JOSÉ BORGES TEIXEIRA JUNIOR

RELATOR: DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Cinge-se a controvérsia em verificar se a extinção do cumprimento de sentença, com a rejeição liminar da impugnação do devedor por ausência de planilha (art. 525, §4º, CPC), deve prevalecer diante da alegação de erro material no valor bloqueado judicialmente, superior ao apurado pela própria Contadoria do Juízo.

Compulsando os autos, verifica-se que assiste razão ao Apelante.

A sentença recorrida fundamentou-se na regra processual de que incumbe ao executado, ao alegar excesso de execução, declarar o valor que entende correto e apresentar o demonstrativo discriminado. A ausência de tal demonstrativo, via de regra, acarreta a rejeição liminar da impugnação.

Todavia, o formalismo processual não pode se sobrepor à verdade real dos autos e à vedação ao enriquecimento sem causa, notadamente quando o "excesso" não decorre de uma tese jurídica complexa de cálculo elaborada pelo devedor, mas de um descompasso aritmético objetivo entre o cálculo oficial da Contadoria e a ordem de constrição emitida.

O exame da marcha processual revela a cronologia fática incontroversa, iniciando-se pela apuração realizada pela Contadoria Judicial em 03/07/2024 (ID 45951109), que fixou o valor remanescente da execução em R$ 3.759,68 (três mil, setecentos e cinquenta e nove reais e sessenta e oito centavos), cálculo este que já contemplava as sanções do art. 523, §1º do CPC. Em ato contínuo, determinou-se a constrição de ativos via SISBAJUD, contudo, o valor efetivamente bloqueado em 07/11/2024 foi de R$ 4.549,21 (ID 54474892/54476337). A diferença matemática entre o valor bloqueado e o montante apurado pela contadoria (aproximadamente R$ 789,53) sugere a ocorrência de incidência dúplice de encargos (multa e honorários de 10% cada) sobre o saldo que já se encontrava atualizado e acrescido dessas verbas.

Nesse cenário, exigir que o executado apresente uma "nova planilha" para demonstrar o que a própria Contadoria do Juízo já certificou constitui excesso de formalismo (excesso de rigor), violando os princípios da economia processual e da efetividade. O cálculo correto, ou seja, o parâmetro de "valor incontroverso", já existia nos autos: era o cálculo da Contadoria.

Ademais, e decisivo para o deslinde da questão, o próprio credor/Apelado, em petição de ID 17203439 (protocolo de origem 61982718), reconheceu expressamente a situação, isto é, a existência de cálculo pretérito não impugnado pelas partes, que concluiu pelo remanescente no valor total de R$ 3.759,68 (três mil, setecentos e cinquenta e nove reais e sessenta e oito centavos).

Ora, se há cálculo oficial nos autos definindo o
quantum debeatur
em patamar inferior ao constrito, e se há manifestação do próprio exequente anuindo com a devolução do excedente, a rejeição da impugnação por apego à formalidade da planilha do art. 525, §4º do CPC revela-se
error in judicando
.

A jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça orienta-se que o excesso de execução constitui matéria de ordem pública. Isso significa que o juiz pode até mesmo, de ofício, corrigir eventuais erros nos cálculos para garantir que a execução corresponda exatamente ao título executivo, evitando o enriquecimento ilícito do credor.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. MÚTUO RURAL. DIFERENÇA DE CORREÇÃO MONETÁRIA (PLANO COLLOR I, MARÇO DE 1990) . CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. PRECLUSÃO. NÃO OCORRÊNCIA . APLICAÇÃO DO DIREITO À ESPÉCIE. 1.
A adequação do valor executado ao título executivo correspondente, com o objetivo de extirpar eventual excesso (parcela do pedido executivo não coberta pelo título), constitui matéria de ordem pública, que pode ser alegada na instância ordinária a qualquer tempo e é passível de exame (conhecimento) de ofício.Precedentes
. 2. O Superior Tribunal de Justiça (STJ), conhecendo do recurso especial, pode julgar a causa e aplicar o direito à espécie, não estando obrigado a firmar sua compreensão com base nas normas jurídicas adotadas pelo acórdão recorrido. Precedentes. 3 . Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 1964514 MT 2021/0262346-4, Relator.: MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 24/10/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/10/2022)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO REVISIONAL . CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA . SÚMULA Nº 282 DO STF. VIOLAÇÃO DE LEI FEDERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA Nº 284 DO STF . EXCESSO DE EXECUÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. DETERMINAÇÃO DE RECÁLCULO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE . DOCUMENTOS. NÃO APRESENTAÇÃO PELO EXEQUENTE. PRESUNÇÃO DE CORREÇÃO DO CÁLCULO. MITIGAÇÃO . AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2 . A ausência de debate no acórdão recorrido quanto aos temas suscitados no recurso especial e sobre os quais não foram opostos embargos de declaração evidencia a falta de prequestionamento, incidindo o disposto na Súmula nº 282 do STF. 3. A alegada afronta a lei federal não foi demonstrada com clareza, caracterizando, dessa maneira, a ausência de fundamentação jurídica e legal, conforme previsto na Súmula nº 284 do STF. 4 .
O magistrado pode, de ofício, ordenar o recálculo do montante devido quando identificar excesso de execução, matéria de ordem pública. Precedentes. 5. A revisão de ofício é possível ainda que o devedor tenha deixado de juntar os documentos para elaboração dos cálculos, mitigando-se a presunção de que se reputam corretos os cálculos apresentados pelo credor . Precedente.
6. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 1598962 SC 2019/0303133-2, Relator.: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 29/06/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2020)

Portanto, entendo adequada a reforma da sentença para acolher a impugnação ofertada, reconhecendo o excesso de execução no montante da diferença entre o valor bloqueado (R$ 4.549,21) e o valor apurado pela Contadoria (R$ 3.759,68), devidamente atualizado.

O valor excedente deve ser liberado em favor do Executado/Apelante, enquanto o valor incontroverso (apurado pela Contadoria) deve ser liberado em favor do Exequente/Apelado, extinguindo-se a execução pelo pagamento apenas após tais providências.

Considerando o acolhimento da impugnação e o princípio da causalidade e sucumbência, inverto os ônus sucumbenciais relativos ao incidente de impugnação, condenando o Exequente/Apelado ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor do excesso reconhecido (proveito econômico obtido pelo executado), nos termos do art. 85, §1º e §2º do CPC.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a r. sentença e ACOLHER a impugnação ao cumprimento de sentença.

Reconhecer o excesso de execução no valor correspondente à diferença entre a quantia bloqueada via SISBAJUD (R$ 4.549,21) e o cálculo da Contadoria Judicial (R$ 3.759,68);

Condenar o Apelado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais referentes à fase de impugnação, arbitrados em 10% sobre o valor do excesso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 02/03/2026 - 06/03/2026:

Acompanho o E. Relator.